Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710123-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALMIR JOSE FOLETTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida no bojo do cumprimento provisório de sentença movido por Valmir José Foletto, na qual o d. juiz a quo converteu em penhora o bloqueio dos ativos financeiros da parte executada, ora agravante, ao fundamento de que a ordem SISBAJUD considerou os cálculos da Contadoria Judicial, devidamente homologados na fase de liquidação de sentença, não havendo que se falar em excesso (ID 117698468 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que, o juízo de primeiro grau não observou o depósito integral realizado pelo agravante, sendo que os cálculos da contadoria sequer vieram acompanhados de qualquer explicação ou parecer acerca do alegado saldo remanescente. Afirma que o valor total da execução fora homologado em R$ 512.987,20, porém, ao apresentar impugnação, efetivou o depósito do valor integral requisitado no início, qual seja R$ 533.929,65, de sorte que resta um saldo em conta judicial de R$ 20.942,45. Argumenta que o cálculo juntado pela contadoria judicial atualizou apenas o saldo remanescente, sem considerar o valor existente em conta judicial, revelando-se, pois, descabido o bloqueio de ativos no valor de R$ 20.884,56. Destaca que o depósito judicial, mesmo em garantia do juízo, interrompe a mora do devedor, passando a instituição financeira depositária a ser responsável pela atualização do valor. Conclui que a quantia bloqueada configura excesso de execução, porquanto não observado o depósito judicial nos autos. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o excesso de execução e procedendo-se ao desbloqueio do valor de R$ 20.884,56, tendo em vista o depósito judicial do valor integral da dívida. Preparo regular (IDs 34074405 e 34074406). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, cumpre realizar breve relato dos momentos processuais anteriores que esclarecem a questão impugnada. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 – pagamento de diferença de correção monetária em cédulas de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990. Conforme decisão proferida durante a fase de liquidação, em 26/08/2021, o débito exequendo fora fixado em R$ 512.987,20 (ID 101411070). Em 29/09/2021, o agravado apresentou planilha atualizada no valor de R$ 533.929,65, dando início ao cumprimento de sentença (ID 104475361). O magistrado, então, determinou (ID 104806393): Intime-se o executado para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias corridos, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. (grifo nosso) Transcorrido, em princípio, o prazo para o pagamento voluntário do débito, o agravado, em 25/10/2021, procedeu à atualização da dívida, incluindo, ainda, a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC (ID 106807948), tudo conforme decisão de ID 104806393 supracitada, que assinalou o prazo de 15 dias corridos para o cumprimento voluntário, nada obstante o prazo em questão deva ser contado em dias úteis, em razão de sua natureza processual. Por sua vez, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 108953878), o agravante realizou o depósito do montante integral ao qual foi intimado a pagar, qual seja R$ 533.929,65 (ID 108953881), ressaltando, na oportunidade, que a contagem do prazo deve ser realizada em dias úteis. Sobreveio a decisão de ID 110257802, em que o magistrado assim consignou: 7. Conforme se depreende das informações extraídas do Sistema PJe, o patrono da parte executada registrou ciência da decisão de ID Num. 104806393 em 02 de outubro de 2021, o que implica dizer que o depósito judicial acima referido foi efetuado dentro do prazo legal, não se aplicando ao montante depositado a multa e honorários relativos à fase de cumprimento de sentença. (grifo nosso) Em seguida, a Contadoria Judicial apresentou os cálculos do saldo remanescente, correspondente, tão somente, a atualização do montante desde o depósito realizado em outubro de 2021 até janeiro de 2022 (ID 113361463). Ora, na fase de execução do título judicial exequendo, o depósito realizado em Juízo elide a mora do devedor, proporcionalmente à quantia depositada, a qual passa a receber correção monetária e juros segundo os critérios da instituição financeira. Nesse sentido, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. O entendimento desta Corte é no sentido de que, após realizado o depósito judicial, a responsabilidade pela correção monetária e juros é da instituição financeira onde o numerário foi depositado. Efetuado o depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade do devedor sobre os encargos da quantia depositada, eis que tal responsabilidade passa a ser do banco depositário. II. O fundamento relativo ao argumento utilizado pelo Tribunal de origem ao afirmar que a responsabilidade pelos juros e correção monetária sobre eventual diferença entre o valor depositado e a quantia efetivamente devida é do devedor até a data do integral pagamento da dívida - suficiente por si só -, para manter a conclusão do julgado, não foi atacado, de forma específica, nas razões do Recurso Especial, incidindo, à hipótese, o comando da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica. III. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1244700/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe: 27/05/11) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO. ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO APÓS A SEGURANÇA DO JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EXEQUENDA PARA CONTA JUDICIAL. MORA. ELISÃO. ATUALIZAÇÃO DO RECOLHIDO E INCREMENTO DE JUROS. ÔNUS TRANSMITIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. PARÂMETROS FIRMADOS OBSERVADOS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se antes mesmo de deflagrada a pretensão executiva fora efetuado o depósito do equivalente à integralidade da obrigação apreendida pelos exequentes, o recolhimento elide, para a parte executada, os efeitos da mora, restando o encargo de atualizar o recolhido e incrementá-lo com os juros legais transmitidos à instituição financeira depositária desde o recolhimento, notadamente porque não pode a obrigada continuar sendo onerada com encargos moratórios quando já resguardara a satisfação integral da obrigação. 2. Confeccionada conta pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, com observância dos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, computando os acessórios derivados da obrigação somente até a data do depósito judicial do valor do crédito individualizado, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação por formulada pelo executado visando inovar a fórmula anteriormente determinada. 3. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo ainda pendente de realização, o apurado pelo órgão de assistência contábil do juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos dissonantes derivaram de premissas desprovidas de substrato material. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1280262, 07143793520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A propósito, tal compreensão segue os ditames do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual, ao editar as Súmulas no 159 e 271, estabeleceu, in verbis: Súmula 159. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos. Súmula 271. A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário. Portanto, se o agravante efetivou o depósito integral do valor da execução dentro do prazo legal, está isento do pagamento de juros moratórios e correção monetária, tendo em vista a responsabilidade pela correção dos referidos valores ser da própria instituição financeira. Sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, constata-se a possibilidade de os cálculos da Contadoria Judicial, que ensejaram a ordem SISBAJUD, estarem equivocados, revelando-se, pois, prudente a suspensão do feito até que a questão seja melhor definida por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora